Tribunal: TJDFT
Processo: 0701881-12.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DANO MORAL. INEXISTENTE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade na hipótese em que o apelante impugna a matéria devolvida a exame.
2. O dano moral indenizável é aquele decorre de conduta dolosa ou culposa, praticada por pessoa física ou jurídica, que implique desrespeito, mácula ou ofensa aos direitos de personalidade, causando desarranjos de ordem física ou psíquica, ou, ainda, sentimentos duradouros de dor, angústia, tristeza e humilhação. Ausente comprovação de ofensa, não há reparação a ser feita.
3. O parágrafo único do art. 42 do CDC dispõe que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.
4. A aplicação da sanção por cobrança de quantia indevida não ocorre de maneira automática, para a aplicá-la exige-se má-fé do fornecedor.
5. Se a cobrança efetuada se deu em conformidade com os termos do contrato que se reputava hígido quando estabelecida a relação jurídica, não há que se cogitar violação à boa-fé objetiva.
6. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.